Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado para esclarecer e comprovar o ineditismo da demanda em relação à JOEL GALIZA DE OLIVEIRA (despacho de ID 10516808), o exequente juntou os documentos de ID 13242379 e requereu a a extinção parcial do processo pelo reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada quanto ao citado servidor (ID 13242378). Instado a se manifestar, o Distrito Federal reiterou o pedido de exclusão do mencionado substituído processual da presente ação (ID 13992371). Decido. A documentação juntada ao ID 13242379 revela que JOEL GALIZA DE OLIVEIRA também figurou como substituído processual na Ação n. 2001.01.1.114291-9, que, em sede de apelo, declarou a prescrição das parcelas anteriores a mais de cinco anos da propositura da ação, reconhecendo-lhe, então, o direito ao recebimento daquelas vencidas a partir de 30/11/1996, e já originou a ordem de pagamento devida (RPV 2011.00.2.114291-9). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação ao referido servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Pelo exposto, defiro o pedido de ID 13242378 para declarar a extinção do processo em relação a JOEL GALIZA DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processualmente no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). À laboriosa Secretaria do Conselho Especial para excluir o nome de JOEL GALIZA DE OLIVEIRA do rol dos substituídos nesta ação executiva e nos respectivos embargos do devedor, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Traslade-se a presente decisão para os correspondentes embargos do devedor. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador